Tribunal: TJSP
Processo: 2204247-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no faturamento mensal líquido da empresa executada no percentual máximo de 10%. Inconformismo da executada. Cabimento em parte. Não tendo sido indicados bens idôneos à garantia da execução, possível que a constrição recaia sobre o percentual do faturamento bruto da executada. Como forma de equacionar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no faturamento mensal líquido da empresa executada no percentual máximo de 10%. Inconformismo da executada. Cabimento em parte. Não tendo sido indicados bens idôneos à garantia da execução, possível que a constrição recaia sobre o percentual do faturamento bruto da executada. Como forma de equacionar a questão do pagamento e a continuidade das atividades da empresa, admite-se que a penhora seja sobre o faturamento bruto mensal da empresa, amortizando-se a dívida, sem que a leve à bancarrota ou à sua inatividade, no entanto, no percentual de 5%. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2204247-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante GAFISA S/A, é agravado CONDOMÍNIO
MAGIC CONDOMINIUM RESORT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204247-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18518 - C
2
VOTO No 18518
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204247-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
AGRAVANTE: GAFISA S/A
AGRAVADO: CONDOMÍNIO MAGIC CONDOMINIUM RESORT
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que
deferiu a penhora no faturamento mensal
líquido
da
empresa
executada
no
percentual máximo de 10%. Inconformismo
da executada. Cabimento em parte. Não
tendo sido indicados bens idôneos à
garantia da execução, possível que a
constrição recaia sobre o percentual do
faturamento bruto da executada. Como
forma
de
equacionar
a
questão
do
pagamento e a continuidade das atividades
da empresa, admite-se que a penhora seja
sobre o faturamento bruto mensal da
empresa, amortizando-se a dívida, sem que
a leve à bancarrota ou à sua inatividade,
no entanto, no percentual de 5%. Recurso
a que se dá parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão que deferiu a penhora no faturamento mensal
líquido da empresa executada no percentual máximo de 10%
(fls. 98).
Inconformada, aduz a parte agravante que
o valor fixado causará onerosidade excessiva.

Processado sem o efeito pretendido, não
apresentou contraminuta a parte contrária (fls. 113).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204247-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18518 - C
3
A penhora de faturamento é de ser. O
artigo 835, X, do CPC/2015, expressamente permite a penhora
de percentual do faturamento da empresa devedora.
Embora
a
penhora
do
faturamento
da
empresa seja medida excepcional, ela se justifica no presente
caso, uma vez que instada a indicar bens a penhora (fls. 163
dos autos principais), a executada quedou-se inerte (fls.
180), logo, nada impede que a constrição recaia sobre o
faturamento da executada, aliás, é a alternativa que resta ao
credor.
Todavia, é de ser provido em parte o
pedido para que, mantido o percentual, incida os 10% sobre o
faturamento bruto.
Como forma de equacionar a questão do
pagamento e a continuidade das atividades da empresa, admite-
se a penhora de faturamento mensal da empresa em percentual
razoável, amortizando-se a dívida, sem que a leve à
bancarrota ou à sua inatividade.
Diante desse quadro, é de se deferir em
parte o pedido para que a penhora seja de 5%, mas que recaia
sobre o faturamento bruto.
Nessa linha: “É admissível proceder-se à
penhora sobre faturamento da empresa, desde que: a) comprovada a
inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou
sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de
administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC), ao qual incumbirá
a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação
de percentual que não inviabilize a atividade econômica da
empresa." (AgRg no REsp 768946/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). Mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204247-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18518 - C
4
sentido: REsp 418.129, Rel. Min. Nancy Andrighi; RSTJ 56/338,
109/107, RT 801/1155, 839/202.
Esta Corte já decidiu:
“Execução - Penhora - Agravada que, citada,
não realizou o pagamento da dívida, nem
indicou
bens
à
penhora
-
Diligências
realizadas
pela
agravante
que
restaram
infrutíferas - Caso em que foi deferido o
bloqueio "on line", porém, não foi encontrado
saldo positivo. Penhora - Faturamento da
empresa
-
Admissibilidade
em
casos
excepcionais - Devedora que permaneceu inerte
em relação ao oferecimento de bens Credora
que
não
logrou
localizar
outros
bens
passíveis de penhora - Cabível a constrição
de parte do faturamento da empresa agravada.
Penhora - Incidência sobre faturamento da
empresa agravada - Penhora de percentual
elevado que pode resultar no comprometimento
das
obrigações
fiscais,
trabalhistas
e
previdenciárias da empresa, impedindo o seu
funcionamento - Viável a estipulação do
limite de 5% sobre o faturamento mensal -
Caso em que deve ser cumprido o preceituado
no art 655-A, §3o, do CPC, introduzido pela
Lei 11.382/2006 - Depositário que há de
submeter à aprovação judicial um esquema de
efetivação da constrição e do pagamento -
Agravo
provido
em
parte”
(TJSP,
AI.
7.328.240-5, Rel. Des. José Marcos Marrone,
j. 11/03/2009)
"PENHORA - Incidência sobre o faturamento
mensal
da
pessoa
jurídica
-
Constrição
permitida em casos excepcionais, pois se
equipara à penhora do próprio estabelecimento
empresarial
-
Cabimento, contudo, nas circunstâncias dos autos, pois não foi
indicado bem idôneo para garantia da execução
e a constrição de outros bens mostrou-se
insuficiente
ao
saldo
do
débito
-
Requerimento
de
penhora
sobre
10%
do
faturamento,
necessidade,
entretanto,
de
redução do percentual para 5%, visando a não
inviabilização da atividade empresarial -
Precedentes do STJ- Recurso parcialmente
provido." (AI 0501779-84.2010.8.26.0000, Rel.
Des. J. B. Franco de Godoi, j. 09.02.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204247-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18518 - C
5
Em conclusão, o pedido de exclusão da
penhora fica rejeitado; porém, acolhe-se o pedido para que
seja reduzido para 5% e que recaia sobre o faturamento bruto
da empresa agravante.
Posto isto,
defere-se
parcialmente a
tutela recursal para que a penhora seja limitada a 5% sobre o
faturamento bruto.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator